Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEMONSTRADOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação de tutela interposto pela executada A.D.A.E.S. em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, determinando a citação da sócia administradora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54730453. Preparo recolhido.
3. Não foi concedida a tutela de urgência (ID 54732101).
4. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, ausência de citação, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Alega que não foi oficialmente realizada a sua citação. Aduz que em observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC) deve ser designada audiência de conciliação, instrução e julgamento. Argui que é apenas sócia minoritária detendo 0,001% das cotas. Subsidiariamente, impugna o valor da execução, indica como valor atual do débito, em 28.12.2023, o montante de R$ 2.808,87 (dois mil, oitocentos e oito reais e oitenta e sete centavos). Assevera, também, que os valores penhorados, via Sisbajud, tem caráter alimentar. Relata que o STJ tem entendimento pela impenhorabilidade das aplicações financeiras e conta-corrente de valores até 40 salários-mínimos. Pretende sua exclusão do polo passivo e a liberação dos valores bloqueados.
5. Sem contrarrazões.
5. Na origem, autos 0703651-28.2022.8.07.0011, verifica-se que, decretada a revelia da empresa ré I.P.D.A.E.C., o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais e condenar a ré a restituir ao autor a importância de R$ 1.887,92, corrigida monetária pelo índice INPC a partir do desembolso (24/11/2017) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Compulsando os autos, observa-se que o mandado de citação foi recebido pela agravante, em 26/04/2023 (ID 157115090). Na audiência de conciliação compareceu a ora agravante "informando detinha apenas 1% (um por cento) das ações da empresa inclusive no contrato social dispõe que ela não tinha poderes de administração, sendo assim não tem poderes para representação da empresa." (ID 158492047). Instada a regularizar a representação processual, juntando aos autos o contrato social especificando os poderes de representação da senhora A.D.A.E.S., no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, esta se manteve inerte, tendo sido decretada a revelia. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi realizada busca infrutífera de bens no Renajud e Sisbajud (ID176871876). A Certidão Simplificada (ID 150073896), de 17/02/2023, demonstra que a despeito do falecimento do sócio majoritário e administrador em maio/2018, a empresa continuou exercendo suas atividades no endereço na CLSW 304, bloco C, Sudoeste, Brasília/DF.
6. Depreende-se, portanto, após o falecimento do sócio majoritário, a agravante não procedeu a alteração do contrato social. Posto que a empresa era composta de apenas dois sócios, com o falecimento de um deles, a responsabilidade recai exclusivamente ao sócio remanescente, tornando-o único sócio responsável, até o advento de nova alteração contratual, ou extinção da empresa.
7. Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, quando instada a apresentar a documentação, e oportunizada a tentativa de acordo, a parte se manteve inerte.
8. Segundo entendimento do STJ, na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 (cinquenta) salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
9. A agravante defende que a penhora prejudicaria sua subsistência, sem, contudo, apresentar documentos contábeis hábeis a demonstrar o alegado prejuízo. Destaca-se que o extrato bancário (ID 54732133) demonstra que a agravante possui aplicações financeiras e que o valor bloqueado (R$ R$455,00) não representa 4% dos proventos recebidos por ela.
10. Neste contexto fático, a penhora realizada não tem o potencial de comprometer o mínimo existencial, ou constituir qualquer ofensa à dignidade humana do devedor. É o caso, portanto, confirmar a decisão agravada.
11.No tocante ao valor do débito, a ré foi condenada a "restituir ao autor a importância de R$ 1.887,92, corrigida monetária pelo índice INPC a partir do desembolso (24/11/2017) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da data da citação". A planilha acostada aos autos (ID 54732134) não atende aos índices indicados, porquanto a data de citação da ré foi 26/04/2023 (ID 157115090).
12.Recurso conhecido e improvido.
13.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.